Tribunal: TJSP
Processo: 1006771-03.2023.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional de contratos cumulada com restituição de valores julgada procedente, com consequente apelo da ré. NULIDADE DA SENTENÇA. Não configuração. Sentença regularmente fundamentada. Não se deve confundir fundamentação sucinta, com a sua ausência. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não caracterizado. ADVOCACIA PREDATÓRIA. Não configuração. Exercício do direito de ação configurado. A

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional de contratos cumulada com restituição de valores julgada procedente, com consequente apelo da ré. NULIDADE DA SENTENÇA. Não configuração. Sentença regularmente fundamentada. Não se deve confundir fundamentação sucinta, com a sua ausência. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não caracterizado. ADVOCACIA PREDATÓRIA. Não configuração. Exercício do direito de ação configurado. A mera padronização de peças processuais ou demandas em massa não caracterizam, por si, conduta indevida. Eventual infração ética na captação de cliente que poderá ser levada ao órgão competente pela instituição bancária demandada. Preliminares rejeitadas. TAXA DE JUROS. Juros contratuais praticados em patamares muito superiores às taxas médias do mercado para operações semelhantes à época das contratações. Necessidade de limitação das taxas aplicadas. Instituição financeira que colocou a consumidora em exagerada desvantagem. Aplicação do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530-RS. Dever da apelante de recalcular as prestações, com restituição das quantias pagas a maior. Sentença mantida. Recurso não provido.